Tribunal: TCU
Processo: 014.918/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 621836, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse 0218.767-77/2007, que tinha por objeto o descrito como " Urbanização integrada de favelas - UE 23 Capile e Saramandaia ", no município do Recife/PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Bruno de Moraes Lisboa e Raul Goiana Novaes Menezes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Companhia Estadual de Habitação e Obras - Cehab, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa e Raul Goiana Novaes Menezes, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 22/9/2009 356.778,45 30/10/2009 345.603,25 30/11/2009 478.514,01 29/4/2010 685.772,09 30/6/2010 842.985,24 31/8/2010 669.383,24 10/3/2011 1.689,136,60 28/3/2014 666.849,75 28/5/2014 198.859,75 6/6/2014 355.204,69 22/7/2014 85.020,22 4/11/2014 357.906,42 27/8/2015 496.570,44 8/3/2016 279.516,05 8/6/2016 5.303,32 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Companhia Estadual de Habitação e Obras - Cehab, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa e Raul Goiana Novaes Menezes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, ao Ministério das Cidades e aos responsáveis.